Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-60.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO DE CENA DE SEXO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AJUSTE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 218-C, do Código Penal, tendo em vista a divulgação, em grupo de whatsapp, de vídeo que contém cena de sexo, sem o consentimento da vítima. A Defesa busca a absolvição do réu, por ausência de provas quanto à autoria; subsidiariamente, o afastamento da avaliação negativa da culpabilidade, a fixação do regime prisional aberto e o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para amparar a condenação do réu; (ii) examinar se a fundamentação utilizada para avaliação negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, é idônea; (iii) saber se o regime prisional semiaberto é adequado; e (iv) analisar o cabimento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de divulgação de vídeo de cena de sexo, sem o consentimento da vítima, estão suficientemente demonstradas nos autos, sobretudo diante da prova de que o celular do qual a mídia foi enviada pertencia ao acusado, ex-namorado da vítima.
4. A avaliação negativa da culpabilidade deve ser mantida, tendo em vista que a divulgação de vídeo íntimo, em grupo de whatsapp, sem o consentimento da vítima, é conduta maldosa e vingativa, que supera a elementar do tipo penal.
5. Presente a agravante da reincidência, decorrente da existência de uma anotação penal, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que justifique a adoção de fração diversa.
6. O dano moral suportado pela vítima é presumido e a indenização tem caráter pedagógico, com o fim de conscientizar o réu quanto à gravidade de sua conduta e inibi-lo quanto à repetição do delito, sendo inviável o acolhimento do pedido de afastamento da condenação ou de redução do valor arbitrado, que é razoável e proporcional.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citado: Código Penal, artigo 218-C, § 1o; Lei Maria da Penha, artigo 5°.